Tribunal: CARF
Processo: 10540.720222/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001 (Súmula CARF no 150).
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, a). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO NÃO DECLARADO OU DECLARADO DE FORMA INEXATA.
O fundamento da multa de ofício de 75% é o lançamento de ofício do tributo inadimplido e não declarado ou declarado de forma inexata.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720222/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.566 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
FRIGOSOL - FRIGORIFICO SUL BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF
no 163).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720222/2019-15
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001
(Súmula CARF no 150).
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, inclusive em relação a
eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada
a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e
vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso
específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado
sumular.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE
A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN
19.443/2021
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o,
“a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que
editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do
CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO
NÃO DECLARADO OU DECLARADO DE FORMA INEXATA.
O fundamento da multa de ofício de 75% é o lançamento de ofício do tributo
inadimplido e não declarado ou declarado de forma inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as contribuições para o
SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-
rogação).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feithal e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 14a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, consubstanciada no Acórdão no 108-037.847 (fls.
353/386), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
DA AUTUAÇÃO
1. O presente processo administrativo trata de lançamento de ofício contra a empresa em
epígrafe, consolidado em 13/02/2019, constituído de dois autos de infração: 
Auto de Infração (fls. 02/10), onde foi apurado crédito referente às contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a aquisição de produção
rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), no montante de R$ 3.350.601,83
(três milhões trezentos e cinquenta mil seiscentos e um reais e oitenta e três centavos),
incluídos multa e juros, relativas ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015. 
Auto de Infração (fls.11/16), onde foi apurado o crédito referente à contribuição
devida ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigida por sub-rogação), no montante de R$ 319.104,77 (trezentos e dezenove mil
cento e quatro reais e setenta e sete centavos), relativa ao período de 01/01/2015 a
31/12/2015.
1.1. O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 17/23, traz, em suma, motivos fáticos do
lançamento, que podem ser resumidos abaixo:
a) o contribuinte não prestou informações sobre a comercialização da produção rural de
pessoas físicas nas GFIP relativas às competências do ano-calendário de 2015;
b) o contribuinte não reconheceu em sua contabilidade a obrigação prevista no art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991; e
c) também, não recolheu por meio de Guias da Previdência Social – GPS, códigos de
pagamento 2607 e/ou 2615, as contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as
contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR incidentes
sobre a comercialização da produção rural de pessoas físicas.
1.2. Também é esclarecido no Relatório Fiscal que não há informação sobre a existência
de decisão judicial, que tenha assegurado o sujeito passivo a suspensão da obrigação
prevista no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, conforme foi por ele declarado
em resposta ao TIF no 1.
1.3. Diante de tais fatos, a autoridade fiscal concluiu que houve infrações à legislação
tributária e efetuou o lançamento apurando o crédito tributário correspondente, nos
termos previstos no art. 5o, incisos I e II, da Lei no 8.212/91 e no art. 6o da Lei no
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

9.528/97, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, utilizando como base de cálculo
os valores da aquisição, pela autuada, da produção rural de pessoa física, conforme
demonstrado no Relatório Fiscal.
1.4. No lançamento, foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre as contribuições exigidas, nos termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de
24/07/1991, acrescentado pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Da Impugnação
2. Devidamente intimada em 13/02/2019 (fls.298/299), a empresa autuada, em
14/03/2019, impugnou o lançamento por meio do instrumento de fls. 303/341, onde
após defender a tempestividade da impugnação e fazer um relato dos fatos relativos à
autuação, traz os argumentos a seguir expostos:
Da Inviabilidade da Cobrança do FUNRURAL
2.1. Neste tópico, após fazer um esboço histórico do tributo, enfatiza que com o advento
da Constituição Federal de 1988, os sistemas previdenciários rural e urbano, até então
separados, foram unificados, tornando irrelevante a condição de o trabalhador ser rural
ou urbano, o que levaria a uma conclusão apriorística, mas absolutamente lógica, de que
a Lei Complementar no 11/1971 não foi recepcionada pela Constituição Federal de
1988, tendo em vista que a premissa e a razão de ser desta lei era o tratamento
previdenciário diferenciado para trabalhadores rurais e urbanos.
2.2. Sustenta que da simples análise das normas constitucionais supracitadas, percebe-se
que, desde o advento da Constituição Federal de 1988, somente poderão ser exigidas
dos empregadores contribuições incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o
lucro, e, após a EC 20/98, sobre a receita, as quais já foram instituídas e vêm sendo
exigidas ao longo dos anos.
2.3. Acrescenta que restou autorizado pela Carta Magna vigente que o legislador
infraconstitucional instituísse a referida contribuição por lei ordinária; entretanto,
argumenta que a sujeição passiva deveria estar adstrita ao produtor, o parceiro, o meeiro
e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que
exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, fato este não observado pelo legislador ordinário, que instituiu
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural dos empregadores rurais, tanto pessoas físicas quanto
jurídicas.
Da Tentativa de Instituição da Contribuição Sobre a Receita Bruta Proveniente da
Comercialização da Produção Rural dos Empregadores Rurais Pessoas Físicas pela Lei
8212/91 e Alterações Posteriores
2.4. Enfatiza que a CF/88 expressamente tratou da contribuição para a seguridade social
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da
produção, restringindo o seu alcance aos segurados especiais, assim considerados: o
produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como
os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes.
2.5. Afirma que, em 22/12/92, foi editada a Lei no. 8.540 que alterou a redação do art.
25 da Lei no. 8.212/91, que passou a considerar como sujeito passivo da relação
jurídico-tributária em questão, além dos segurados especiais (inciso VII, do art. 12), os
produtores rurais pessoas físicas com empregados (alínea “a”, inciso V, do art. 12),
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

colidindo frontalmente com a CF/88 pelo simples fato desta somente prever este tipo de
contribuição para os segurados especiais (art. 195, § 8o, da CF/88).
2.6. Salienta que mesmo que se considere ultrapassada a causa de inconstitucionalidade
supramencionada, pelo fato de ter sido criada nova contribuição social incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, desta vez exigida do
produtor rural pessoa física com empregados, feriu-se de morte o quanto estatuído no §
4o, do art. 195 c/c o art. 154, I, da CF/88, pois, em se tratando de nova contribuição,
necessária a sua instituição por lei complementar. Neste passo, uma nova alteração ao
art. 25 da Lei 8.212/91 foi promovida pela Lei no. 9.528, de 10/12/97.
2.7. Ressalta que a Lei no 8.212/91 e todas as suas alterações, inclusive aquela
processada pela Lei no 9.528, de 10/12/97, são anteriores ao advento da Emenda
Constitucional no. 20/98, a qual, como já explanado anteriormente, incorporou o termo
“receita” ao art. 195, da CF/88.
2.8. Conclui que, até o advento da EC no. 20/98, não estava autorizada pela Carta
Magna a instituição de nova contribuição social aos empregadores destinada ao
financiamento da Seguridade Social incidente sobre a receita bruta da comercialização
da produção, restando caracterizado, portanto, outro vício insanável na instituição da
contribuição previdenciária cuja exigência se quer afastar.
2.9. Observa que a última alteração no art. 25 da Lei no. 8.212/91 efetivada pela Lei no.
10.256, de 09/07/01, na verdade pretendeu legitimar a cobrança de um tributo
natimorto, haja vista que desde seu nascedouro está eivado de vícios que o ferem de
morte. Acrescenta que a única alteração introduzida pelo texto da Lei no 10.256/01, em
relação ao Funrural, refere-se à suposta alternatividade entre essa contribuição prevista
no artigo 25 da Lei no 8.212/91 (incidente sobre a receita bruta) e aquela contribuição do
artigo 22 da Lei no 8.212/91 (23% sobre a folha de salários).
2.10. Destaca que, como a regra-matriz de incidência do Funrural permaneceu
inalterada - sendo mantida a redação dada pelas Leis no 8.540/92 e no 9.528/97, tendo
em vista que a Lei no 10.256/2001 não alterou os incisos I e II do artigo 25 da Lei
8.212/91, que dispõem sobre o fato gerador, a base de cálculo e as alíquotas da
contribuição ao Funrural (com redação inalterada desde a Lei 9.528/97).
2.11. Conclui que, ainda que fosse constitucional, a Lei no 10.256/2001 não teria sido
capaz de corrigir as inconstitucionalidades perpetradas ao longo dos anos pelo
legislador ordinário, tendo em vista que: I) o fato gerador: auferir receita bruta
proveniente da comercialização da produção, II) a base de cálculo: receita bruta e III) as
alíquotas: 2% e 0,1% do tributo foram instituídas (Lei no 8.540/92) e repetidas (Lei no
9.528/97) antes da vigência da Emenda Constitucional no 20/98.
2.12. Sustenta que, com a publicação da Lei no 8.540/92, que em seu art. 1o alterou a
redação do art. 25, da Lei no. 8.212/91, a limitação constitucional imposta pelo art. 195
da CF foi totalmente violada, visto que foi criada nova contribuição sobre receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, desta vez direcionada aos produtores
rurais pessoas físicas com empregados.
2.13. Afirma que o referido ditame legal não cumpriu o quanto disposto na parte final
do inciso I, do art. 154, da CF/88, pelo fato de ter instituído nova contribuição destinada
ao financiamento da Seguridade Social através de lei ordinária e, além disso, com base
de cálculo própria de outra contribuição social com a mesma destinação, como por
exemplo, a COFINS, de modo que para os contribuintes de ambos os tributos, é
flagrante a ocorrência de bis in idem, que é vedado pelo mesmo dispositivo
constitucional.
2.14. Salienta que, enquanto que os empregadores urbanos recolhem contribuição social
sobre a folha de salários, conforme albergado pelo art. 195, I, da CF/88, os
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

empregadores rurais passaram a ser tributados de forma diferenciada, que é muito mais
onerosa, incidindo a contribuição guerreada sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, a qual só tem previsão constitucional para os
segurados especiais (art. 195, §8o, da CF/88), razão pela qual a legislação em questão
também violaria o Princípio da Isonomia Tributária, previsto no art, 150, II, da CF/88.
2.15. Registra que, da análise da Lei no 8.212/91, verifica-se que a contribuição prevista
em seu art. 25 incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção,
porém, somente através da Instrução Normativa no 60 – de 30 de outubro de 2001 (e
suas alterações), norma que estabelecia os procedimentos de arrecadação das
contribuições devidas à Previdência Social relativas às atividades rural e agroindustrial,
veio à tona todos os fatos geradores daquela contribuição, fato este que violaria o
Princípio Constitucional da Legalidade previsto no art. 150,I, da CF/88 e o disposto no
art. 97 do CTN.
Do Precedente do STF Acerca da Inconstitucionalidade do Funrural – Recurso
Extraordinário no 363.852
2.16. Alega que a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, prolatada em sede
de controle difuso de constitucionalidade das leis, nos autos de incidente de
inconstitucionalidade suscitado na constância do julgamento do Recurso Extraordinário
no 363.852, considerou formal e materialmente inconstitucional a cobrança da
contribuição social sobre o resultado da comercialização dos produtos agrícolas dos
empregadores rurais, vulgarmente conhecida como FUNRURAL.
2.17. Enfatiza que a inconstitucionalidade declarada pelo STF não está fundamentada
somente em vício formal, quanto à necessidade de lei complementar para a criação de
nova exação, mas, também, em vícios materiais, consistentes na ofensa ao princípio da
isonomia e na ocorrência da bitributação, razão pela qual, não haveria como se afirmar
que, com a edição da Lei 10.256/2001 a razão de inconstitucionalidade deixou de
existir, uma vez que a contribuição ainda está viciada no seu aspecto material.
2.18. Sustenta que, ainda que no bojo do julgamento do Recurso Extraordinário
718.874/RS-RG, o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade
da contribuição exigida do produtor rural pessoa física empregador incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, nos termos do artigo 25 da
Lei 8.212/1991, a partir das alterações promovidas pela Lei 10.256/2001, não houve o
revolvimento no que tange à inconstitucionalidade do recolhimento por sub-rogação.
Da Impossibilidade de Cobrança do Funrural por Sub-Rogação- Ausência de
Manifestação da Questão por Sub-Rogação no Julgamento do RE 718.874/RS
2.19. Observa que, antes do julgamento do RE 718.874/RS-RG, havia os seguintes
contornos jurídicos para o Funrural: I) inconstitucionalidade formal das Leis 8.540/1992
e 9.528/1997, e, assim, dos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV,
da Lei 8.212/91; II) reconhecimento da inconstitucionalidade formal com repercussão
geral do artigo 25, incisos I e II, da Lei 8.212/1991, conforme leis 8.540/1992 e
9.528/1997; III) ausência de qualquer discussão a respeito da Lei 10.256/2001, que
surgiu após a Emenda Constitucional 20/1998.
2.20. Registra que, com relação ao julgamento proferido no sentido de reconhecer a
constitucionalidade da contribuição do Funrural para o produtor rural pessoa física,
cumpre expor que o tema ainda não está completamente solucionado por aquele tribunal
superior, isto porque não foi analisada a grave falha legislativa existente no art. 1o da
Lei 10.256/2001, a qual, ao “reinstituir” o Funrural no artigo 25 da Lei 8.212/1991, não
restabeleceu todos os aspectos materiais da exação, sobretudo, a base de cálculo e
alíquota.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

2.21. Lembra que os REs 363.852 e 596.177, julgados anteriormente, reconheceram a
inconstitucionalidade formal do artigo 25, da Lei 8.212/1991, inclusive, dos respectivos
incisos I e II, pois a razão de ser da inconstitucionalidade foi exatamente a exigência do
Funrural sobre a receita bruta, o que não consta do caput do artigo 25, da Lei
8.212/1991, mas dos incisos que foram “aproveitados”.
2.23. Enfatiza que, ao julgar o “caso Mataboi” (RE 363.852), o STF reconheceu
expressamente a inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991, de modo
que não haveria previsão legal para a sub-rogação, que dependeria, portanto, de edição
de nova lei.
2.24. Acrescenta que, em momento algum, a Lei no 10.256/2001 faz qualquer menção,
tampouco restabelece a sub-rogação declarada inconstitucional pelo STF e, o artigo 30,
III, da Lei 8.212/1991 não supre essa ausência legal, uma vez que disciplina a simples
obrigação de recolhimento, sem qualquer imposição de retenção, muito menos de
responsabilidade no caso de não a cumprir, já que, nessa hipótese, caberá exigir do
efetivo contribuinte.
Da Suspensão da Execução da Norma Instituidora do Funrural por Sub-Rogação em
razão da Resolução do Senado no 15/2017
2.25. Informa que após a decisão proferida pelo STF nos autos do RE no 718.874, na
qual foi reconhecida a constitucionalidade da exigência do Funrural, o Senado Federal
editou a Resolução no 15/2017, que suspendeu a eficácia de vários dispositivos da Lei no
8.212/91 relacionados ao Funrural, dentre eles o inciso IV, do artigo 30, com redação
dada pela Lei no 9.528/97, que qualificou o adquirente da produção como sub-rogado
pela obrigação do produtor rural — o que, na prática, significa que ele está obrigado a
descontar e recolher o Funrural do fornecedor quando pessoa física.
2.26. Sustenta que essa suspensão encontrava limites no pronunciamento do STF no
Recurso Extraordinário 363.852/MG, onde a Suprema Corte declarou esses dispositivos
inconstitucionais, porque à época do seu advento a Constituição Federal ainda não tinha
sido alterada pela Emenda Constitucional 20/98, mas não abordou os dispositivos
trazidos pela Lei no 10.256/01, que deram nova redação ao artigo 25, da Lei no 8.212/91
e fora promulgada na vigência da referida EC 20/98.
2.27. Salienta que as alterações trazidas pela Lei no 10.256/01 somente foram analisadas
pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário no 718.874/RS, quando a corte
reverteu seu entendimento e declarou a constitucionalidade do Funrural, sem,
entretanto, tratar da responsabilidade do adquirente por sub-rogação nesse caso, tendo
em vista que esse tema não constou da tese fixada pelo STF em sede de repercussão
geral, o que implica na manutenção do entendimento firmado nos recursos
extraordinários no 363.852/MG e no 596.177/RS, que efetivamente trataram do artigo
30, IV, da Lei no 8.212/91, ou, em outras palavras, não houve inovação no Recurso
Extraordinário no 718.874/RS para os adquirentes que pudesse ser interpretada pela
Receita Federal nessa solução de consulta.
2.28. Conclui que é plenamente possível que a cobrança do Funrural seja constitucional
para o produtor rural sem o ser para a empresa adquirente.
2.29. Frisa que a Resolução no 15/2017 – plenamente vigente – suspendeu
expressamente a execução da norma instituidora da cobrança do Funrural por sub-
rogação, conferindo, portanto, efeitos retroativos (ex tunc) e erga omnes à decisão que
declarou a inconstitucionalidade do dispositivo que dava respaldo a cobranças de tal
natureza.
2.30. Observa que, no caso concreto, os débitos consubstanciados no auto de infração e
imposição de multa são posteriores à decretação de inconstitucionalidade e o seu
lançamento deu-se posteriormente à suspensão decretada pelo Senado Federal de tal
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

maneira que se encontra duplamente ilegal, visto que os efeitos de tal resolução são ex
tunc.
2.31. Conclui que, ainda que a autoridade fiscal tenha justificado o lançamento de ofício
na validade da nova redação dada ao artigo 25 pela Lei no 10.256/2001, fato é que não
houve a reprodução do preceituado pelo inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/91 de tal
maneira que não pode, em razão da falta de previsão legal, a determinação da sub-
rogação à Impugnante por mera presunção, razão pela qual imperioso se faz o
reconhecimento da nulidade do auto de infração e imposição de multa em função da
ausência de fundamentação vigente capaz de legalmente exigir o adimplemento do
tributo.
Da Validade da Resolução do Senado sob a Luz dos Princípios da Razoabilidade e da
Segurança Jurídica
2.32. Neste tópico, a impugnante sustenta que a Resolução no 15/2017 do Senado
Federal, com base nos Princípios da Segurança Jurídica e Razoabilidade, garante aos
contribuintes uma estabilidade, qual seja, de que uma norma considerada
inconstitucional não será aplicada, porquanto suspensa sua execução, vinculando todos
os entes, incluindo as autoridades fazendárias, as quais não mais podem cobrar tributo
com base numa norma que está com a sua execução suspensa.
2.33. Requer, então, o cancelamento dos Autos de Infração, considerando que a
Resolução no 15/2017, que suspendeu a execução do art. 25, incisos I e II, e do art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, encontra-se plenamente vigente.
Da Ocorrência do Bis In Idem
2.34. Alega que mesmo na remota hipótese de os argumentos acima aduzidos não
fossem acolhidos, seria imperioso o reconhecimento do bis in idem do tributo cobrado
no auto de infração ora impugnado, tendo em vista que os seus fornecedores situados no
regime especial da Previdência Social não recolhem a inconstitucional contribuição com
base na venda de sua produção, mas sim sobre percentual sobre a folha de pagamentos
de seus empregados (regime comum), de modo que não haveria a necessidade de
retenção da contribuição por parte da Impugnante sobre o mesmo fato gerador.
2.35. Por essa razão, enfatiza que é imprescindível a expedição de ofício ao INSS, com
o nome de todos os fornecedores da Impugnante, para que possa informar se os mesmos
são ou não empregadores do regime comum da Previdência Social.
Das Cobranças do SENAR e do GILRAT
2.36. No que tange à Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), observa que sua cobrança,
no período referente ao exercício de 2015, tem base legal no inciso II do art. 25 da Lei
no. 8.212/91, que foi julgado inconstitucional e encontra-se com a sua execução
suspensa em razão da Resolução no 15/2017, de modo que resta igualmente impugnado
o capítulo do auto de infração que ensejou a constituição, através de lançamento de
oficio, do crédito tributário referente à referida contribuição.
2.37. Com relação à cobrança da Contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) sobre a comercialização da produção rural, afirma que a
sub-rogação dos adquirentes no pagamento desta contribuição somente foi instituída de
forma válida após o advento da Lei no 13.606/2018.
2.38. Faz constar que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) foi criado
pela Lei no 8.315/91, em obediência ao artigo 62 do ADCT, que no seu o artigo 3o
instituiu a contribuição destinada ao custeio da entidade, correspondente a 2,5% da
remuneração paga aos empregados pelas pessoas jurídicas de direito privado (ou
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

equiparadas) que exercem atividades agroindustriais, agropecuárias, extrativistas
vegetais e animais, cooperativistas rurais e sindicais patronais rurais. Acrescenta que,
com a edição da Lei no 8.540/92, foi instituída a contribuição específica para os
empregadores rurais pessoas físicas, consistente em 0,1% da receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção.
2.39. Algum tempo depois, ressalta, foi editado o Decreto no 790/93, o qual alterou o
Decreto no 566/92 (Regulamento do SENAR), para nele incluir, sem respaldo legal, a
previsão de que o tributo devido pelo produtor seja pago pelo adquirente, consignatário
ou cooperativa a quem forneça os seus produtos, conforme se vê do artigo 11, parágrafo
5o, alínea “a”.
2.40. Informa que a Lei no 9.528/97, em seu artigo 6o, reiterou o SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o, a partir de então, aos chamados
segurados especiais (produtores rurais pessoas físicas sem empregados), mas sem nada
dizer sobre sub-rogação. Acrescenta que, mais tarde, a Lei no 10.256/2001, também
silente em matéria de sub-rogação, modificou o dispositivo acima referido, dobrando a
alíquota do SENAR das pessoas físicas em geral, que então passou a ser de 0,2%.
2.41. Enfatiza que, apenas com a edição da Lei no 13.606/2018, ficou instituída de
forma válida a sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores
rurais pessoas físicas, empregadores ou não (parágrafo único inserido no artigo 6o da
Lei 9.528/97), de modo que no período anterior à Lei no 13.606/2018, não havia
previsão para o recolhimento da Contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) por meio de substituição tributária, pelo que resta
patente a ilegalidade do crédito tributário constituído por meio do auto de infração ora
impugnado, porquanto, em obediência ao princípio da legalidade tributária, insculpido
no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, é vedado ao poder público exigir tributo
sem lei que o estabeleça.
2.42. No seu entendimento, a sub-rogação não poderia ser baseada no artigo 30, inciso
IV, da Lei 8.212/91, primeiro tal inciso remete de forma expressa ao artigo 25 da Lei
8.212/91, que trata apenas do Funrural e do adicional ao SAT, e não da contribuição ao
SENAR e, segundo, porque o caput do artigo 30 alude a contribuições e outros
pagamentos devidos à seguridade social, enquanto a contribuição ao SENAR tem
natureza de contribuição corporativa (e não previdenciária), tanto que não é afastada
pela imunidade do artigo 149, parágrafo 2o, inciso I, da Constituição.
2.43. Some-se a isso, continua, o fato de que o artigo 30, inciso IV, da Lei 8.212/91 foi
por duas vezes declarado inconstitucional pelo STF, na ocasião do julgamento dos
recursos no 363.852/MG e no 596.177-RG/RS, tendo ainda a execução suspensa pela
citada Resolução no 15/2017 do Senado Federal, plenamente vigente atualmente e com
efeitos ex tunc.
2.44. Conclui que, até a entrada em vigor do parágrafo único do artigo 6o da Lei
9.528/97, inserido pela Lei 13.606/2018, a contribuição para o SENAR não poderia ser
exigida do adquirente, razão pela qual deve ser anulado o auto de infração ora
impugnado e que constituiu de ofício o crédito tributário referente à Contribuição
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
Da Necessidade de Realização de Prova Pericial e Testemunhal
2.45. Neste tópico, inicia com a alegação de que a cobrança levada a cabo nos autos de
infração pressupõe que: I) os tributos ora cobrados não foram pagos por sub-rogação
pela ora impugnante nem diretamente, pelos próprios produtores rurais que venderam
seus produtos à ora impugnante; e II) os aludidos produtores rurais não possuem (ou
possuíam em 2015) decisões judiciais que o(s) beneficiava(vam) no sentido de
desobrigá-los do recolhimento de tais tributos.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

2.46. Defende que tais premissas não podem ser fincadas a partir de uma presunção, de
modo a prejudicá-la, devendo ser observado que tais premissas interferem na sua esfera
jurídica sem que tenha, por conta do sigilo fiscal, acesso aos subsídios que tornem
inequívoca a existência da dívida.
2.47. Salienta que, no bojo do presente processo administrativo, será necessária toda a
produção de prova legalmente prevista para a coleta de informações e documentos
relativos às operações que são objeto da presente autuação, inclusive por meio de
perícia contábil e depoimentos pessoais dos produtores rurais com os quais manteve
relação comercial no período objeto da autuação (ano de 2015).
2.48. Com efeito, com base no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, formula os
quesitos que quer sejam esclarecidos pelo perito contábil:
I. Os fornecedores da Impugnante são em sua totalidade empregadores pessoas físicas?
II. Existe algum fornecedor pessoa física que não esteja obrigado ao recolhimento da
contribuição estatuída pelo artigo 12, inciso V, alínea “a”?
III. Os fornecedores da Impugnante recolhem a contribuição com base no artigo 22,
inciso I, da Lei n° 8.212/91?
IV. A impugnante enquadra-se como contribuinte sub-rogada nos termos do artigo 25,
inciso I, da Lei n° 8.212/91?
2.49. Por fim, alega que se faz necessária a oitiva dos seus fornecedores para que
possam prestar esclarecimentos quanto ao modo de recolhimento da contribuição e
sobre a eventual existência de decisão(ões) judicial(is) vigente(s) na época que
desobrigasse(m) produtor(es) rural(is) que com ela manteve(iveram) relação comercial,
no ano de 2015 de recolher os tributos cobrados - e, por conseguinte, impedia(m) a
retenção fiscal por parte desta empresa autuada.
Dos Pedidos
3. Por fim, a impugnante requer:
a) o recebimento da presente impugnação, pois presentes os requisitos dos artigos 15 e
16 do Decreto n° 70.235/72;
b) a expedição de ofício ao INSS para que informe se os fornecedores constantes na
relação de fls. 92/97 são ou não empregadores do regime comum de Previdência Social;
c) a realização de perícia contábil para comprovar se a Impugnante cumpriu, com rigor,
as suas obrigações fiscais e contábeis;
d) a realização de oitiva com os fornecedores da Impugnante (pessoas físicas e
jurídicas), cujo rol será arrolado quando do deferimento da desta prova;
e) a juntada dos documentos acostados; e
f) ao final, seja a impugnação julgada procedente de modo a desconstituir o débito
consubstanciado nos autos de infração e imposição de multa.
Do Adendo à Impugnação
4. A Impugnante, em 16/01/2023, juntou aos autos o adendo à impugnação (petição de
fls.348/351), onde argumenta o que segue.
4.1. Informa que, em 17/12/2022, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) no 4395, proposta pela Associação
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), em que se tratou da existência ou não da
constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30, inciso IV, todos da Lei no 8.212/91.
4.2. Enfatiza que a Corte Suprema, por maioria, entendeu por conhecer parcialmente da
ADI, a fim de declarar-se a inconstitucionalidade da expressão do empregador rural
pessoa física, constante no art. 25, caput, da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 e Lei no 8.540/1992, por serem anteriores à EC 20/1998.
4.3. Alega que a ADI 4395 impacta o julgamento do presente feito, visto que coaduna
com todos os argumentos trazidos na impugnação quanto à insegurança jurídica dos
fundamentos da autuação, restando patente a nulidade do auto de infração e imposição
de multa, visto a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que o fundamentam.
4.4. Lembra que, nos termos do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, os
juízes e os tribunais têm que observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade. Acrescenta que tal norma não é aplicável
apenas ao Poder Judiciário, mas abarca, também, a Administração Pública.
4.5. Conclui que resta imperiosa a aplicação da ADI 4395 ao presente caso, afastando-se
a aplicação da Súmula no 150 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ante a
inequívoca inconstitucionalidade dos artigos que fundamentam a autuação.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou improcedente a
Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
A impugnação regularmente processada, suspende a exigibilidade do crédito tributário
em discussão, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato normativo, sob fundamento
de inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de
competência do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS -DOUTRINA.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as partes envolvidas
naqueles litígios.
O entendimento doutrinário, ainda que dos mais consagrados juristas, não pode ser
oposto ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria
de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita
no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser indeferido.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SUB-ROGAÇÃO.
PERÍODO
POSTERIOR À LEI No 10.256/2001.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher as
contribuições previdenciárias por ele devidas, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, previstas no artigo 25 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, na qualidade de sub-rogada
no cumprimento dessas obrigações.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15/2017 da legislação declarada
inconstitucional pelo RE no 363.852/MG não afeta a contribuição do produtor rural
pessoa física reinstituída pela Lei no 10.256/2001, que teve a sua constitucionalidade
confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE no 718.874/RS,
sendo válidos os incisos do artigo 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV
do artigo 30, ambos da Lei no 8.212/1991.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS.
SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher a
contribuição por ele devida ao SENAR, prevista no artigo 6o da Lei n.o 9.528/1997, na
redação dada pela Lei no 10.256/2001, na qualidade de sub-rogada no cumprimento
dessa obrigação.
A arrecadação das contribuições ao SENAR deve seguir os mesmos critérios
estabelecidos para as contribuições previdenciárias, na forma do artigo 3o, parágrafo 3o
da Lei no 8.315/1991, e do artigo 3o, parágrafo 3o da Lei n° 11.457/2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 02/05/2023, por via eletrônica (Termo de fl. 402), a
Contribuinte apresentou, em 26/05/2023, o Recurso Voluntário de fls. 405/449, no qual alega o
seguinte, em suma:
Preliminares:
1. Em 17/12/2022, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) no 4.395, proposta pela Associação
Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), que tratou da existência ou não da
constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30, inciso IV, todos da Lei no
8.212/91.
2. A Corte Suprema, por maioria, entendeu por conhecer parcialmente da ADI, a
fim de declarar-se a inconstitucionalidade da expressão do empregador rural
pessoa física, constante no art. 25, caput, da Lei 8.212/1991, na redação dada
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

pela Lei no 9.528/1997 e Lei no 8.540/1992, por serem anteriores à EC
20/1998.
3. A ADI 4395 impacta o julgamento do presente feito, visto que coaduna com
todos os argumentos trazidos na impugnação quanto à insegurança jurídica
dos fundamentos da autuação.
4. O julgamento da ADI 4.395 foi finalizado em 17/12/2022, por meio de sessão
virtual, tendo sido suspenso em 21/12/2022 unicamente para proclamação do
resultado em sessão presencial. Já ocorreu, em 10/01/2023, a publicação da ata
de julgamento, de modo que esta passou a produzir efeitos desde então.
5. Deve ser reformada a decisão recorrida para reconhecer a incidência da ADI
4.395 sobre o caso em tela, de modo a entender pela inconstitucionalidade da
expressão “do empregador rural pessoa física”, constante no art. 25, caput, da
Lei 8.212/1991.
6. Resta imperiosa a aplicação da decisão proferida na ADI 4.395 ao presente
recurso, afastando-se a aplicação da Súmula no 1501 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, ante a inequívoca inconstitucionalidade
dos artigos que fundamentam a autuação.
7. Outrossim, encontra-se suspensa a exigibilidade da cobrança do FUNRURAL
por sub-rogação em decorrência da plena vigência da Resolução n° 15/2017,
do Senado Federal a qual suspendeu, inclusive, o inciso IV, do art. 30, da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97.
8. O indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e pericial, e
ainda, pela realização de diligências junto ao INSS, viola o exercício do
contraditório e da ampla defesa insculpido no art. 5°, inciso LV, da CRFB/
1988, posto que, longe de serem medidas protelatórias, são essenciais para o
esclarecimento dos fatos, tendo em vista a impossibilidade da Recorrente
comprová-los sem lançar mão de tais meios de prova.
9. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, com a anulação da decisão
recorrida, a fim de que seja oportunizado o pleno exercício dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.
Mérito:
10. Da simples análise das normas constitucionais supracitadas, percebe-se que,
desde o advento da Constituição Federal de 1988, somente poderão ser
exigidas dos empregadores contribuições incidentes sobre a folha de salários,
o faturamento e o lucro, e, após a EC 20/98, sobre a receita, as quais já foram
instituídas e vêm sendo exigidas ao longo dos anos.
11. O legislador desrespeitou a Carta Magna, ao instituir, por lei ordinária,
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

comercialização da produção rural dos empregadores rurais, tanto pessoas
físicas quanto jurídicas.
12. Em 22/12/92, foi editada a Lei no. 8.540 que alterou a redação do art. 25 da
Lei no. 8.212/91, considerando como sujeito passivo da relação jurídico-
tributária em questão, além dos segurados especiais (inciso VII, do art. 12), os
produtores rurais pessoas físicas com empregados (alínea “a”, inciso V, do art.
12), colidindo frontalmente com a CF/88 pelo simples fato de esta somente
prever este tipo de contribuição para os segurados especiais (art. 195, § 8o, da
CF/88).
13. Mesmo que se considere ultrapassada a causa de inconstitucionalidade
supramencionada, pelo fato de ter sido criada nova contribuição social
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural, desta vez exigida do produtor rural pessoa física com empregados, feriu-
se de morte o quanto estatuído no § 4o, do art. 195 c/c o art. 154, I, da CF/88,
pois, em se tratando de nova contribuição, torna-se necessária a sua instituição
por meio de lei complementar.
14. A Lei no. 8.212/91 e todas as suas alterações transcritas acima são anteriores
ao advento da Emenda Constitucional no. 20/98, a qual, como já explanado
anteriormente, incorporou o termo “receita” ao art. 195, da CF/88.
15. Assim, até o advento da EC no 20/98, não estava autorizada pela Carta Magna
a instituição de nova contribuição social aos empregadores destinada ao
financiamento da Seguridade Social incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção, restando caracterizado, portanto, outro vício
insanável na instituição da contribuição previdenciária.
16. A última alteração no art. 25 da Lei no. 8.212/91 foi efetivada pela Lei no
10.256, de 09/07/01. Pretendeu o governo com a publicação da lei supracitada
foi tentar legitimar a cobrança de um tributo natimorto, haja vista que desde
seu nascedouro já se encontrava eivado de vícios os quais comprometiam a
própria existência da norma.
17. A única alteração introduzida pelo texto da Lei no 10.256/01 em relação ao
Funrural refere-se à suposta alternatividade entre essa contribuição prevista no
artigo 25 da Lei no 8.212/91 (incidente sobre a receita bruta) e aquela
contribuição do artigo 22 da Lei no 8.212/91 (23% sobre a folha de salários).
18. Essa alteração, por si só, é inconstitucional, pois a previsão de substituição
entre as duas contribuições inscrita na Lei no 10.256/2001 somente foi
autorizada com o advento da Emenda à Constituição de no 42, promulgada em
2003 a qual introduziu os §§ 12o e 13o no artigo 195 da Constituição. Ressalte-
se que também nesse caso a posterior promulgação da EC no 42/2003 não teve
o condão de "constitucionalizar" a Lei no 10.256/2001.
19. Não bastasse essa inconstitucionalidade, é importante destacar que a regra-
matriz de incidência do Funrural permaneceu inalterada com a redação dada
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

pelas Leis no 8.540/92 e no 9.528/97 que, conforme visto acima, foram
editadas sem suporte constitucional. Isso porque a Lei no 10.256/2001 não
alterou os incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, os quais dispõem sobre o
fato gerador, a base de cálculo e as alíquotas da contribuição ao Funrural (com
redação inalterada desde a Lei 9.528/97).
20. Ainda que fosse constitucional, a Lei no 10.256/2001 não teria sido capaz de
corrigir as inconstitucionalidades perpetradas ao longo dos anos pelo
legislador ordinário, afinal, (i) o fato gerador: auferir receita bruta proveniente
da comercialização da produção, (ii) a base de cálculo: receita bruta e (iii) as
alíquotas: 2% e 0,1% do tributo, foram instituídas (Lei no 8.540/92) e repetidas
(Lei no 9.528/97) antes da vigência da Emenda Constitucional no 20/98.
21. A Lei no. 8.540/92, ao estender o alcance da contribuição em debate aos
empregadores rurais pessoas físicas, criou nova relação jurídico-tributária,
criando, portanto, uma nova contribuição destinada à seguridade social, não
cumprindo o disposto na parte final do inciso I, do art. 154, da CF/88, pelo
fato de ter instituído nova contribuição destinada ao financiamento da
Seguridade Social através de lei ordinária e, além disso, com base de cálculo
própria de outra contribuição social com a mesma destinação, como por
exemplo, a COFINS. Assim sendo, para os contribuintes de ambos os tributos,
é flagrante a ocorrência de bis in idem, o qual é vedado pelo mesmo
dispositivo constitucional.
22. O princípio da isonomia está sendo ferido gravemente quando o legislador
infraconstitucional institui diferentes formas de tributação para contribuintes
que estão, constitucionalmente, em situação equivalente. Enquanto os
empregadores urbanos recolhem contribuição social sobre a folha de salários,
conforme albergado pelo art. 195, I, da CF/88, os empregadores rurais
passaram a ser tributados de forma diferenciada, ressalte-se, muito mais
onerosa, incidindo a contribuição guerreada sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção, a qual só tem previsão constitucional
para os segurados especiais (art. 195, §8o, da CF/88).
23. A lei no. 8.212/91 não estabeleceu todos os elementos necessários para a
regular instituição da contribuição em foco, visto que através de uma instrução
normativa foram definidos todos os fatos geradores da contribuição prevista
no art. 25 daquela lei e, em alguns casos, além de preencher-lhe lacunas,
acabou por inovar, ampliando hipóteses já previstas (o que também é vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio).
24. A decisão do STF, prolatada em
sede de controle difuso de
constitucionalidade das leis, nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852,
considerou formal e materialmente inconstitucional a cobrança da
contribuição social sobre o resultado da comercialização dos produtos
agrícolas dos empregadores rurais, vulgarmente conhecida como FUNRURAL.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

25. A inconstitucionalidade declarada pelo STF não está fundamentada somente
em vício formal, quanto à necessidade de lei complementar para a criação de
nova exação, mas, também, em vícios materiais, consistentes na ofensa ao
princípio da isonomia e na ocorrência da bitributação. Assim, não há como se
afirmar, portanto, que com a edição da Lei 10.256/2001 a razão de
inconstitucionalidade deixou de existir, uma vez que a contribuição ainda está
viciada no seu aspecto material.
26. Ainda que no julgamento do Recurso Extraordinário 718.874/RS-RG o
Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, por seis votos a cinco, a
constitucionalidade da contribuição exigida do produtor rural pessoa física
empregador incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção, nos termos do artigo 25 da Lei 8.212/1991, a partir das
alterações promovidas pela Lei 10.256/2001, não houve revolvimento no que
tange à inconstitucionalidade do recolhimento por sub-rogação.
27. Ao julgar o “caso Mataboi” (RE 363.852), o STF reconheceu expressamente a
inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991. Portanto, diante da
inconstitucionalidade, vício que gera nulidade da lei com efeitos retroativos,
não haveria previsão legal para a sub-rogação.
28. Desse modo, a sub-rogação dependeria da edição de uma nova lei. Ocorre que
a Lei no 10.256/2001 em momento algum faz qualquer menção, tampouco
restabelece a sub-rogação declarada inconstitucional pelo STF.
29. Após a decisão proferida pelo STF nos autos do RE no 718.874, no qual foi
reconhecida a constitucionalidade da exigência do Funrural, o Senado Federal
editou a Resolução no 15/2017, a qual suspendeu a eficácia de vários
dispositivos da Lei 8.212/91 relacionados ao Funrural.
30. No Recurso Extraordinário 718.874/RS, sem dúvida, o STF declarou a
constitucionalidade do Funrural enquanto contribuição social imposta ao
produtor rural empregador pessoa física, mas daí não se pode depreender que
essa mesma contribuição possa ser validamente cobrada de terceiro, que
adquire a produção rural do contribuinte.
31. O fato de a contribuição imposta ao produtor empregador rural ter sido
considerada constitucional no bojo do julgamento do RE no 718.874, não
implica na constitucionalidade da cobrança dessa contribuição contra o
adquirente (por sub-rogação).
32. São, na verdade, cobranças com dois sujeitos passivos distintos, qualificados
como contribuintes na forma do artigo 121, parágrafo único, I, do CTN: o
produtor empregador rural, contribuinte original do Funrural; e o adquirente
da produção, por sub-rogação.
33. A realidade é que o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91 havia sido declarado
inconstitucional nas duas outras ocasiões em que o STF tratou do Funrural,
nos julgamentos dos recursos extraordinários 363.852/MG e 596.177/RS —
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

este último com repercussão geral. E se a Lei 10.256/01, que foi analisada no
Recurso Extraordinário 718.874/RS, não tratou da sub-rogação e não alterou o
artigo 30, IV, da Lei 8.212/91, a única conclusão possível é que esses
vereditos se mantêm, e o STF não alterou sua posição quanto ao artigo 30, IV,
da Lei 8.212/91.
34. A Resolução no 15/2017, plenamente vigente, suspendeu expressamente a
execução da norma instituidora da cobrança do Funrural por sub-rogação,
conferindo, portanto, efeitos retroativos (ex tunc) e erga omnes à decisão que
declarou a inconstitucionalidade do dispositivo que dava respaldo a cobranças
de tal natureza.
35. Na remota hipótese de que os argumentos acima aduzidos não fossem
acolhidos, seria imperioso o reconhecimento do bis in idem do tributo cobrado
no auto de infração ora impugnado.
36. A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que tem como objeto social
preponderante o abate de animais e a preparação de carnes e subprodutos de
tal modo que é comum em sua atividade a aquisição de bois vivos junto aos
produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, fornecedores esses que não estão
situados no regime especial da Previdência Social, ou seja, não recolhem a
inconstitucional contribuição com base na venda de sua produção, mas sim
sobre percentual sobre a folha de pagamentos de seus empregados (regime
comum).
37. Nesse sentido, não haveria a necessidade de retenção da contribuição por parte
da Recorrente sobre o mesmo fato gerador.
38. Por essa razão, inclusive, é imprescindível a expedição de ofício ao INSS,
com o nome de todos os fornecedores da Recorrente, para que possa informar
se estes são ou não empregadores do regime comum da Previdência Social.
39. No que tange à Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), sua
cobrança no período referente ao exercício de 2015 tem base legal no inciso II
do art. 25 da Lei no. 8.212/91, cuja execução está suspensa em razão da
Resolução no 15/2017, em plena vigência.
40. Com relação à cobrança da Contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) sobre a comercialização da produção rural,
cumpre expor que a sub-rogação dos adquirentes no pagamento desta
contribuição somente foi instituída de forma válida após o advento da Lei no
13.606/2018.
41. No período anterior à Lei no 13.606/2018, não havia previsão para o
recolhimento da Contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) por meio de substituição tributária, pelo que
resta patente a ilegalidade do crédito tributário constituído.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

Multas – redução:
42. Tendo em vista a notória insegurança jurídica quanto a matéria recorrida,
consubstanciada na constante mudança de posicionamento jurisprudencial e
em diversas inovações legislativas que, longe de aplacar as incongruências
normativas as alargaram mais ainda, imperioso a aplicação principiológica a
fim de diminuir o montante apurado.
43. Por meio da aplicação do juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a multa
moratória não deve exceder ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor
do crédito.
44. É extremamente gravosa e desproporcional a aplicação de multa de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre o valor dos tributos apurados, pelo que pugna
pela sua redução a um percentual não superior a 20% (vinte por cento) sobre o
montante apurado, sob pena de ofensa ao princípio de vedação ao confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINARES
Alega a Recorrente que o indeferimento do pedido de produção de prova
testemunhal e pericial, e ainda, pela realização de diligências junto ao INSS, violou o exercício
do contraditório e da ampla defesa, acarretando em nulidade da decisão de primeira instância.
Não tem razão a Recorrente, porquanto o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, consoante
dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, de acordo com a Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
SÚMULA CARF No 163
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A DRJ assim se pronunciou sobre a negativa do pedido de diligência e perícia
formulado na impugnação:
5.44. Corroborando o disposto na legislação acima tratada, o pedido de diligência e
perícias deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de
natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos,
quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de
deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja pela localização da prova que,
por exemplo, podem se encontrar em poder de terceiros ou em outros procedimentos
fiscais existentes.
5.45. Observa-se que, ao contrário do alegado pela impugnante, o lançamento não partiu
de presunções da autoridade fiscal e todas as questões formuladas na impugnação a
serem esclarecidas em eventual perícia contábil, já foram acima elucidadas, tendo em
vista que: a) todos os fornecedores são pessoas físicas, conforme demonstrado na
planilha de fls. 44/120; b) todos os fornecedores, como pessoas físicas, estavam sujeitos
ao recolhimento por meio da substituição sobre a receita bruta com a sub-rogação do
adquirente da produção rural, nos termos do artigo 25, c.c. artigo 30, inciso IV, ambos
da Lei no 8.212/91, tendo em vista que a opção pelo regime comum (artigo 22, inciso I,
da Lei n° 8.212/91) somente poderia ser feita a partir de 01/01/2019; e c) não houve a
comprovação (apresentação à autoridade fiscal durante a ação fiscal) de eventuais
decisões judiciais, oriundas de ações judiciais dos produtores rurais que os
beneficiassem no sentido de desobrigá-los do recolhimento das contribuições em
questão e, tampouco, tal comprovação foi feita na impugnação apresentada.
5.46. Assim, a documentação acostada aos autos pela autoridade fiscal e pela
impugnante é mais que suficiente para se verificar que o procedimento fiscal foi feito de
acordo com a legislação que disciplina a matéria, razão pela qual indeferida, por
absoluta desnecessidade, a perícia solicitada.
5.47. Deve ser observado que, pelas razões acima expostas, a oitiva dos fornecedores é
absolutamente desnecessária e, por outro lado, cumpre informar que não há previsão
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

legal para a produção de prova testemunhal, no âmbito do processo administrativo
fiscal, devendo ser indeferido, no caso, o pedido da impugnante para oitiva de
testemunhas.
Concordo com as razões de decidir da primeira instância, pois a realização de
diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza pressupõe a necessidade
de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos autos não seja suficiente para
dirimir a dúvida. Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação
fiscal, porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso.
Portanto, entendo como correto o entendimento da decisão de primeira instância
ao negar o pedido de diligência e perícia, assim como deve ser indeferido o mesmo pedido feito
no Recurso Voluntário.
Sobre as alegações da Recorrente acerca da nulidade do lançamento fiscal e da
decisão recorrida em virtude da inconstitucionalidade da norma instituidora da obrigação e da
suspensão da sua eficácia, bem como do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.395, proposta pela Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), o tema será tratado
adiante, juntamente com os outros argumentos de mérito trazidos pela Contribuinte.
MÉRITO
Da legalidade da Contribuição Previdenciária sobre a comercialização da
produção rural pelo produtor rural pessoa física – sub-rogação legal:
A Fiscalização apurou contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem
como a outras entidades e fundos - Terceiros (SENAR), devidas pelos produtores rurais pessoas
físicas, em relação às quais o contribuinte autuado se enquadraria como responsável por
substituição, na qualidade de sub-rogado, em virtude da aquisição de produção rural, devendo,
portanto, substituir-se àqueles contribuintes individuais em relação às contribuições por eles
devidas em relação à comercialização da sua produção.
Assim dispõe a Lei no 8.212/91:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

[...]
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu
entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o
art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25,
incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no
9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25
da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ressalte-se que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi
concluído o julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os seus Ministros, por
maioria, decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25
da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a
Emenda Constitucional no 20/1998.
Nesse sentido, a Súmula CARF n.o 150 assim estabelece:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, efetuando a retenção e consequente
recolhimento dos valores correspondentes às contribuições.
Com relação às alegações de inconstitucionalidade ou de interpretação conforme a
Constituição, feitas pela Recorrente, convém registrar que o exame de validade das normas
insertas no ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida
de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Aduz, ainda, a Recorrente que, em 17/12/2022, o Supremo Tribunal Federal
finalizou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, proposta pela
Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), tendo, por maioria, entendido por
conhecer parcialmente da ADI, a fim de declarar-se a inconstitucionalidade da expressão do
empregador rural pessoa física, constante no art. 25, caput, da Lei 8.212/1991, na redação dada
pela Lei no 9.528/1997 e Lei no 8.540/1992, por serem anteriores à EC 20/1998.
No entanto, constata-se que está pendente de proclamação o resultado do referido
julgamento e, até que venha a ter seu resultado proclamado, deve seguir sendo aplicada a tese
fixada do Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874), de modo que a norma do art. 30, IV, da
Lei no 8.212/91, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o advento da Lei n.o 10.256,
de 2001.
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do ilustre Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros, no Acórdão no 2202-009.802, o qual também adoto como razões de
decidir em relação a essa discussão sobre o resultado da ADI 4.395.
Por fim, não descuido do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 4.395, que, em 21/12/2022, consignou: “Após
o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes
(Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação
conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV [norma da sub-rogação], da Lei no
8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo
sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do
empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção (art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no 10.256/01
ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em
sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça,
sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário,
Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022”. (grifei)
Ocorre que, a proclamação do resultado ainda não se efetivou. A retomada do
julgamento em sessão presencial esteve agendado para se realizar em 23/03/2003,
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

porém foi adiado para 30/03/2023 e, em ato subsequente, consta que a Presidente do
Supremo determinou, em 29/03/2023, que o referido processo fosse “[e]xcluído do
calendário de julgamento”, conforme informação do andamento da ADI 4.395 no site do
STF.
[...]
Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado mesmo do
julgamento e pende desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão
presencial para proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou
não, da eventual inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
Como consignei anteriormente, o que de concreto há no momento é a pendência da
proclamação do resultado e, noutro vértice, tem-se a exclusão da ADI 4.395 do
calendário de julgamento do STF, não tendo sido realizado o julgamento no dia
30/03/2023, o que se deu por ordem da Sua Excelência a Ministra Presidente do
Supremo, em determinação registrada no site do STF em 29/03/2023.
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário
(RE) tratando de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, que – por força do
entendimento consolidado anteriormente no Tema 669 em feito submetido à
repercussão geral –, torna-se injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4.395), entendendo, aliás,
ainda que com a ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson
Fachin, constitucional o art. 30, IV, da Lei n.o 8.212 que trata da sub-rogação. Em
relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do site do STF o inteiro
teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N.o
1.362.763, cuja ementa foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
RECEITA
BRUTA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
LEI
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-
ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e
material da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei
10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em
leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as
demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de
base para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se manifestou,
in verbis:
Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

fixação da seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se atribuir o
mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da empresa
adquirente de reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei
8.212/1991, que não foi declarada inconstitucional para a contribuição recolhida
pelo segurado especial e pode se aproveitada para o empregador rural pessoa
física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)
Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão geral,
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento de
ação direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de
existir uma sub-rogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o
tema, ..., está prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor
Ministro Dias Toffoli na ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo
que a norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos
após o advento da Lei n.o 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo
inconstitucional a exigência, na qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei n.o 8.212), das
contribuições do produtor rural pessoa física incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção previstas no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, e
para o SENAR, apenas para fatos geradores sob à égide da Lei n.o 8.540/92, atualizada
até a Lei n.o 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei
n.o 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada.
Por último, este Conselheiro se encontra vinculado por norma ministerial cogente
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) ao cumprimento da Súmula
CARF n.o 150 que reza: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”
Referida súmula e a portaria ministerial estão em vigor e não foram revogadas,
inexistindo também a proclamação do resultado da ADI 4.395.
(grifos do original)
Portanto, não tem razão a Recorrente nesse quesito.
Sustenta, também, a Recorrente, que a Resolução no 15/2017 está plenamente
vigente e suspendeu expressamente a execução da norma instituidora da cobrança do Funrural
por sub-rogação, conferindo, portanto, efeitos retroativos (ex tunc) e erga omnes à decisão que
declarou a inconstitucionalidade do dispositivo
Contudo, não cabe razão à Recorrente, uma vez que a referida resolução não se
aplica ao período fiscalizado. Nesse ponto, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
acórdão da decisão de primeira instância:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

5.23. Por outro lado, deve ser salientado que a Resolução no 15 do Senado Federal não
se aplica ao período fiscalizado. Vejamos a ementa do julgado do 7o Embargo de
Declaração interposto contra o acórdão proferido, pelo STF, no RE 718.874/RE:
"RE 718.874 ED - Sétimo - RS
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS
PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE
DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA
LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
PELA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001
e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados."
(negritos nossos)
5.24. No que se refere à argumentação da Impugnante, acerca dos efeitos da Resolução
do Senado Federal no 15/2017, cumpre informar que a Coordenação-Geral de
Tributação (COSIT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) já se pronunciou
sobre o assunto por meio do Parecer RFB/COSIT no 19, de 26/09/2017, a seguir
parcialmente reproduzido.
Parecer RFB/COSIT no 19/2017:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
RESOLUÇÃO DO SENADO No 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
As contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da empresa
adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a entrada em vigor da
Lei no 10.256, de 2001.
Ausência de efeitos da Resolução do Senado no 15/2017 para os fatos geradores
ocorridos desde então.
(...)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

Relatório
(...)
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no
363.852/MG – reiterado no Recurso Extraordinário no 596.177/RS – declarou
inconstitucional o art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que dava à Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, nova redação aos artigos 12, inciso V e VII; 25, incisos I e II; e
30, inciso IV. A decisão ressalta, entretanto, que nova lei, arrimada na Emenda
Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, poderia instituir a contribuição
e as regras em exame.
(...)
Fundamentos
3. Com fulcro na alteração constitucional da Emenda Constitucional no 20,
redações supervenientes substituíram o conteúdo normativo dos dispositivos
objeto do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992. Inclusive, a legislação vigente sobre a
matéria já foi apreciada e declarada constitucional pela Corte Suprema no
julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
4. Ressalte-se que no Recurso Extraordinário no 718.874/RS a Corte adentrou no
mérito que envolve o fato dos incisos do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991,
permanecerem com a redação da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e
esclareceu que o aproveitamento desses incisos pela lei posterior não
compromete a constitucionalidade da contribuição previdenciária, inclusive
porque tais incisos nunca foram retirados do mundo jurídico e conservaram-se
perfeitamente válidos. Quer dizer, todo o referido artigo 25 – com incisos
estabelecidos pela da Lei no 9.528, de 1997 – é plenamente constitucional. Logo,
não existe supedâneo para que a resolução suspenda com amparo no art. 52,
inciso X, CF, os incisos do art. 25 para além do contexto da declaração de
inconstitucionalidade do Recurso Extraordinário no 363.852/MG.
5. Em outras palavras, não é legítima a ilação de que a declaração de
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
com a redação atualizada até 9.528/97, até a legislação nova, arrimada na
Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, autoriza a
suspensão absoluta dos incisos do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991. Afinal, esses
dispositivos foram declarados constitucionais pelo STF em conjunto com as
alterações introduzidas pela Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, na qual a
Suprema Corte explanou que a não alteração dos incisos do art. 25 respeita a
técnica legislativa, sendo possível a substituição da redação do caput e a
utilização dos incisos. Ou seja, os incisos foram aproveitados e compõem a
alteração legislativa da Lei no 10.256, de 2001, tornando todo o artigo albergado
pela Emenda Constitucional no 20/98.
(...)
Conclusão
Com base nas exposições acima, conclui-se, portanto, que a resolução do Senado
não pode suspender irrestritamente os incisos do art. 25 da Lei 8.212, de 1991,
pois o STF já confirmou sua constitucionalidade, afastando qualquer
questionamento em torno dos limites da declaração de inconstitucionalidade do
Recurso Extraordinário no 363.852/MG.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

8. Nessa linha, entende-se, que as contribuições previstas nos incisos I e II do art.
25 e a obrigação da empresa adquirente de reter tais contribuições, são devidas
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001. A Resolução do Senado no
15/2017 não é capaz de gerar qualquer efeito sobre os fatos geradores ocorridos
desde então.
(...)
(grifos nossos)
5.25. É de se registrar, no caso, que a Coordenação-Geral da Representação Judicial da
Fazenda Nacional (CRJ) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), também
se manifestou sobre este tema, por meio do Parecer PGFN/CRJ no 1447/2017, do qual
são transcritos alguns trechos a seguir, ratificando o entendimento consignado no
Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no sentido de que as contribuições previstas nos
incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/1991, e a obrigação da empresa adquirente de
retê-las, seriam exigíveis desde a entrada em vigor da Lei no 10.256/2001.
Parecer PGFN/CRJ no 1447/2017:
(...)
Contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural.
Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, que suspende, nos termos do art.
52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 1991, e a execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de
1997.
Suspensão da execução da norma nos limites da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS. Interpretação da
Resolução conforme à Constituição Federal.
Observância da constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária
do produtor rural pessoa física após o advento da Lei no 10.256, de 9 de julho de
2001, proclamada pelo STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
718.874/RS.
(...)
III
Interpretação da resolução do Senado à luz do papel constitucional que lhe
foi atribuído pelo art. 52, X, da Constituição da República.
(...)
23. Nessa toada, imperioso concluir que a única interpretação viável da
Resolução no 15, de 2017, em conformidade com o disposto no art. 52, X, da
Constituição, é a de que a suspensão por ela preconizada deve se dar nos
exatos limites da declaração de inconstitucionalidade afirmada pelo STF (à
qual pretende atribuir eficácia erga omnes). Nada além disso. Essa
congruência entre a resolução e os precedentes que lhes justificaram a edição é,
como visto, medida que se impõe.
(...)
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

IV
A força obrigatória da tese firmada pelo STF em sede de recurso
extraordinário com repercussão geral.
(...)
32. Tudo que foi dito até aqui converge para uma única conclusão juridicamente
viável: a Resolução do Senado recém editada, que confere eficácia erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade no RE n. 363.852/MG, reafirmada no RE no
596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser interpretada nos
limites do(s) julgamento(s) a que se refere, seja porque essa é a sua natural
vocação, tal qual disposta na Carta Constitucional (art. 52, X), seja porque a
observância ao próprio julgado em repercussão geral é medida que se impõe
a juízes, tribunais e à própria Administração Tributária, mesmo que não
houvesse a edição da sobredita resolução senatorial.
33. Ressalte-se que, em matéria de contribuição previdenciária do empregador
rural pessoa física sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua
produção rural, o veredicto da Corte Suprema não se restringiu apenas aos já
referidos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e no 596.177/RS. Com efeito,
o STF, à luz de contexto constitucional e legal substancialmente diverso,
voltou a apreciar a temática sob essa nova roupagem nos autos do RE no
718.874/RS, igualmente jungido ao regime da repercussão geral.
34. Pelas mesmas razões já aludidas, há de se reconhecer que a tese com
repercussão geral firmada pelo Pretório Excelso nos autos do RE no 718.874/RS
deverá necessariamente ser observada pela Administração Tributária,
funcionando, sem dúvida alguma, como limite para a própria interpretação
da Resolução no 15, de 2017.
V
Análise do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no
363.852/MG, do RE no 596.177/RS e do RE no 718.874/RS.
35. Para que se possa identificar o conteúdo sobre o qual incide a Resolução no
15, de 2015, é indispensável perquirir acerca do exato alcance da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF no tocante à contribuição social do
empregador rural pessoa física.
(...)
40. Do exame dos julgados em questão, verifica-se que o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992 (que deu nova redação
aos arts. 12, V, 25, I e II e 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528, de 1997), por vício exclusivamente formal e
apenas no tocante à cobrança da contribuição social do empregador rural
pessoa física.
(...)
43. Em acréscimo, no que diz respeito ao período posterior à Lei no 10.256, de
2001, a questão foi submetida ao STF por meio do RE no 718.874/RS, com
repercussão geral.
(...)
VI
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

Interpretação conforme à Constituição da Resolução do Senado no 15, de
2017.
(...)
49. Cabe à Administração Tributária, no seu papel de interpretar e aplicar os
diversos atos normativos que conformam a legislação tributária, adotar linha de
entendimento que seja inteiramente obsequiosa à Constituição Federal e à
interpretação que dela faz o Supremo Tribunal Federal, seu intérprete
máximo,
cujos
pronunciamentos,
especialmente
aqueles
firmados
em
repercussão geral, igualmente vinculam a Fazenda Nacional.
54. Ocorre que, para que guarde alinhamento com os precedentes do STF, não se
pode conceber que o ato senatorial tenha o condão de suspender em absoluto o
texto dos dispositivos legais que menciona, mas sim as normas jurídicas deles
decorrentes que tenham pertinência com a declaração de
inconstitucionalidade do STF, cuja eficácia subjetiva a Resolução pretende
estender.
(...)
59. Ademais, a suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no
10.256, de 2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998). Tal constatação decorre de duas razões
elementares, senão vejamos.
A uma, porquanto a tributação levada a efeito a partir de então está amparada por
contexto normativo substancialmente diverso daquele submetido ao STF
quando do julgamento do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS, aos quais a
Resolução senatorial se reporta. Se a contribuição social do produtor rural pessoa
física reinstituída pela Lei no 10.256, de 2001, não foi objeto dos referidos
recursos extraordinários, não pode, a toda evidência, estar abarcado pela
respectiva Resolução.
61. A duas, porque a interpretação de que o ato do Senado seria capaz de projetar
seus efeitos sobre a contribuição do empregador rural pessoa física com base na
Lei no 10.256, de 2001, significaria, sem dúvida, desprezar por completo a tese
firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que assentou a constitucionalidade
formal e material da referida tributação.
62. Diga-se, aliás, que o Parecer do Senado Federal no 88, de 2017, ao analisar o
projeto de Resolução no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, consignou expressamente que o referido ato normativo não abarca
o período posterior à Lei no 10.256, de 2001. Confira-se:
(...)
69. Ante todo o exposto, vê-se que a escorreita interpretação da Resolução do
Senado no 15, de 2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato
normativo pela Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência
da contribuição social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o
produto da comercialização da produção rural, tão somente em relação ao
período anterior à Lei no 10.256, de 2001.
(...)
71. Decerto, admitir a suspensão em absoluto dos dispositivos mencionados na
resolução, sem interpretá-los dentro dos lindes da declaração de
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

inconstitucionalidade proferida pelo STF, seria atribuir ao instituto da resolução
do Senado o efeito de inovar a ordem jurídica, sem a observância do processo
legislativo típico (arts. 61 e seguintes da Constituição Federal), o que, à toda
evidência, seria inadmissível.
VII
Conclusões
72. Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução no 15, de 2017, à
luz do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da
contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita
bruta decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se as seguintes
conclusões:
a) Em consonância com o art. 52, X, da Constituição, a suspensão promovida
pela Resolução do Senado deve se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF (à qual pretende atribuir eficácia
erga omnes), nada além disso. O Senado deve ater-se à extensão da declaração
de inconstitucionalidade proferida pelo STF, não lhe assistindo competência para
examinar o mérito da decisão, para interpretá-la, para ampliá-la ou para restringi-
la.
(...)
c) Em matéria de contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção rural, o STF,
à luz de contexto constitucional e legal substancialmente diverso, voltou a
apreciar a temática sob essa nova roupagem nos autos do RE no 718.874/RS,
igualmente jungido ao regime da repercussão geral. Há de se reconhecer que a
tese com repercussão geral firmada pelo Pretório Excelso nos autos do RE no
718.874/RS deverá necessariamente ser observada pela Administração
Tributária, funcionando, sem dúvida alguma, como limite para a própria
interpretação da Resolução no 15, de 2017.
(...)
h) A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no
10.256, de 2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada a efeito a
partir de então está amparada por contexto normativo substancialmente
diverso daquele submetido ao STF quando do julgamento do RE no 363.852/MG
e do RE no 596.177/RS, aos quais a Resolução senatorial se reporta; (ii)
entendimento contrário implicaria desprezo à tese firmada pelo STF no RE no
718.874/RS, que assentou a constitucionalidade formal e material da tributação
após a Lei no 10.256, de 2001.
(...)
k) Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no 15, de
2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo pela
Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da contribuição
social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o produto da
comercialização da produção rural, tão somente em relação ao período
anterior à Lei no 10.256, de 2001.
l) Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017,
no sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
(...)
5.26. Cumpre mencionar, ainda, que a Solução de Consulta COSIT no 92, de 13/08/2018
– que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do artigo 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.396, de 16/09/2013 – dispôs neste mesmo sentido:
Solução de Consulta COSIT no 92/2018:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa: EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO
SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI No 10.256, DE
2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE no 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei no 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE no 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei no 8.212, de 1991.
(...)
Conclusão
19. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
a) A Resolução do Senado no 15, de 2017, deve ser interpretada nos exatos
limites da declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE no 363.852/MG,
não se referindo a contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a
partir da Lei no 10.256, de 2001;
b) As contribuições previstas no art. 25, I e II, assim como a responsabilidade
dos adquirentes pela retenção, hipótese da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da
Lei no 8.212, de 1991, são válidas desde a edição da Lei no 10.256, de 2001, em
conformidade com a constitucionalidade declarada nos autos do RE no
718.874/RS.
(...)
(grifos nossos)
5.27. Por fim, necessário ainda ressaltar a prolatação da Súmula do CARF no 150, em
dezembro de 2020, que vincula toda a Administração Tributária e versa exatamente
sobre a sub-rogação atacada:
“Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
(destaque nosso)
5.28. Pelo tudo que foi acima exposto, observa-se que a sub-rogação em nenhum
momento foi objeto de afastamento nas discussões que se seguiram sobre a
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

constitucionalidade da Lei no 10.256/2001, de modo que artigo 30, IV da Lei 8.212/91
encontra-se em plena vigência, não podendo ser afastado pela Administração Tributária.
5.29. Logo, ao se apontar que tudo o aqui discutido, versa sobre período vigente sobre a
égide da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/01, forçoso reconhecer
a improcedência do pleito da impugnante, devendo ser mantido o lançamento efetuado,
no que tange às obrigações estabelecidas no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91.
(destaques do original)
Do bis in idem
Defende a Recorrente a existência de bis in idem, sob o argumento de que seus
fornecedores não estão inseridos no regime especial da Previdência Social, ou seja, não recolhem
a inconstitucional contribuição com base na venda de sua produção, mas sim sobre percentual
sobre a folha de pagamentos de seus empregados (regime comum), de modo que não haveria a
necessidade de retenção da contribuição por parte da impugnante sobre o mesmo fato gerador.
Também aqui não lhe cabe razão.
Cabe esclarecer que a possibilidade de o produtor rural pessoa física recolher as
contribuições devidas sobre a sua folha de pagamento foi introduzida pela Lei no 13.606 de
09/01/2018, que deu nova redação ao artigo 25 da Lei no 8.212/91. Portanto, ocorreu
posteriormente aos fatos geradores aqui discutidos.
Lei no 8.212/91
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
(...)
§ 13. O produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir na forma prevista no
caput deste artigo ou na forma dos incisos I e II do caput do art. 22 desta Lei,
manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha
de salários relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente ao
início da atividade rural, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Incluído pela
Lei no 13.606, de 2018)
Lei no 13.606/2018:
Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos:
I - a partir de 1o de janeiro de 2018, quanto ao disposto nos arts. 14 e 15, exceto o § 13
do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, incluído pelo art. 14 desta Lei, e o
§ 7o do art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994, incluído pelo art. 15 desta Lei,
que produzirão efeitos a partir de 1o de janeiro de 2019; e
II - a partir da data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.
(destaquei)
Desse modo, como aqui se trata de fatos geradores do período de 01/2015 a
12/2015, não há como se falar em bis in idem, pois naquela época não havia essa opção aos
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

produtores rurais pessoas físicas para recolhimento com base na folha de pagamento, sendo
obrigatória a incidência das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, no regime de
substituição, com a sub-rogação do adquirente da produção rural, tudo conforme o disposto na
Lei no 8.212/91, em seu art. 25 c/c art. 30, inciso IV.
Contribuição para o SENAR
Segundo a Recorrente, em relação à cobrança da Contribuição destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) sobre a comercialização da produção rural,
a sub-rogação dos adquirentes no pagamento desta contribuição somente foi instituída de forma
válida após o advento da Lei no 13.606/2018.
Afirma que, no período anterior à Lei no 13.606/2018, não havia previsão para o
recolhimento da Contribuição destinada ao SENAR)por meio de substituição tributária, pelo que
resta patente a ilegalidade do crédito tributário constituído.
Tem razão a Recorrente nessa questão.
A PGFN emitiu o Parecer SEI no 19443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa
de contestação e recursos esse tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR
prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo em vista a pacificação do
entendimento no âmbito das turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do
art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018,
que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Reproduzo abaixo os trechos pertinentes do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528,
de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ (CASTJ),
considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os precedentes
abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no art. 25 da
mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997. Em relação a
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio somente com a Lei no
13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo
que foi superado a parr da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp 1839986/AL
analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à contribuição prevista na
Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do STJ a
respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na conclusão
acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja porque há
consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992,
passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstituucional, em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à interposição
de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e que os Temas
202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não se confundem e não
interferem na presente análise.
III
11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Data de inclusão: XX/12/2021
DESPACHO
Processo no 10695.101507/2020-14
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

Ponho-me de acordo com o Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI no
20839085), que veicula, forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, dispensa de
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, ante a jurisprudência consolidada do STJ
acerca da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art.
3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substuição tributária, a qual
somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
FERNANDO MANCHINI SERENATO
Coordenador de Consultoria Judicial Substituto
De acordo. À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Coordenador-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional
Aprovo. Encaminhe-se como proposto.
Documento assinado eletronicamente
ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial

DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Jus:ça, propõe a seguinte
inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS, AgInt
no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se
o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial para as
providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Documento assinado eletronicamente
ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
(destaques do original)
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em
19/04/2023,
conforme
abaixo
(https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-
judicial/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-
3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016 - acesso em 16/11/2023):
1.45 - Contribuições Sociais
[...]
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Data de inclusão: 19/04/2023
Nesse sentido temos recente decisão unânime da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial.
Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528,
de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018
(art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-010.585, de 20/12/2022, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso).
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da
PGFN, entendo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o
art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro
de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar de fatos geradores do período de 01/2015 a
12/2015, dou provimento ao recurso nesse ponto, para excluir do lançamento as contribuições
para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por
sub-rogação).
MULTA APLICADA DE 75%
A Recorrente insurge-se contra a multa de ofício de 75%, pleiteando a sua
redução, sob a alegação de notória insegurança jurídica quanto à matéria recorrida,
consubstanciada na constante mudança de posicionamento jurisprudencial e em diversas
inovações legislativas.
Aduz que, por meio da aplicação do juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a
multa moratória não deve exceder ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do crédito.
Assevera que é extremamente gravosa e desproporcional a aplicação de multa de
75% sobre o valor dos tributos apurados, pelo que pugna pela sua redução a um percentual não
superior a 20% sobre o montante apurado, sob pena de ofensa ao princípio de vedação ao
confisco.
Sobre as alegações de ofensa a princípios constitucionais (proporcionalidade,
razoabilidade e vedação ao confisco), não há como acatá-las, pois, consoante acima exposto, o
exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de controle de
constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, Portanto, aplica-se a
Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim dispõe a Lei no 9.430/96, sobre a aplicação das multas em lançamentos de
ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Vê-se que a penalidade pecuniária de 75% está prevista no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96, acima transcrito.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-011.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720222/2019-15

No caso concreto, os valores das contribuições sociais previdenciárias foram
apurados mediante procedimento de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao
débito do sujeito passivo, sido objeto de lançamento de ofício.
Em suma, efetuado o lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75%
sobre o valor do imposto ou contribuição social correspondente ao crédito tributário constituído,
na inexistência de fraude, sonegação ou conluio.
Dessa forma, fica mantida a multa de ofício de 75%, conforme previsão legal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção
rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 525
DF CARF MF
Original